Tribunal: TJDFT
Processo: 0722405-48.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722405-48.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CLAUDIA BOTELHO ABREU RECORRIDAS: VIA VAREJO S/A, COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. QUEDA NAS DEPENDÊNCIAS DO SUPERMERCADO. PISO MOLHADO. FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. DANOS ESTÉTICOS NÃO PROVADOS. 1. A questão debatida nos autos sujeita-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, em face da manifesta natureza consumerista da relação jurídica envolvida, a teor do disposto nos artigos 2° e 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor. 2. A preliminar de ilegitimidade passiva de uma das empresas rés deve ser afastada. No próprio “print” da página da internet trazida nas razões recursais, no canto inferior direito, há indicação de que os proprietários do Extra são “GPA; Via”. Ademais, deve ser aplicada a teoria da aparência à luz da boa-fé objetiva, uma vez que o logotipo (representação gráfica da empresa) do Extra (loja física) e do Extra.com (comércio on line) é o mesmo. Sobre o tema, o artigo 28, §2° do Código de Defesa do Consumidor estabelece que “As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas, são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código”. Sem prejuízo de que haja a posterior busca pela aplicação do direito de regresso entre as rés. 3. No caso, ao descer na esteira rolante do estabelecimento, a consumidora escorregou no equipamento que estava molhado, sem nenhum aviso, e teve uma fratura exposta no joelho esquerdo. 4. A falha na prestação do serviço consistiu não apenas na falta de aviso do chão molhado, mas na ausência de auxílio à autora para ser socorrida e nas posteriores necessidades até que sua recuperação ocorresse por completo. 5. Os danos materiais devidamente comprovados devem ser ressarcidos em sua totalidade. 6. É possível constatar que a situação vivida pela consumidora expressa situação que claramente ultrapassa o parâmetro habitual considerado em relação a aborrecimentos e dissabores cotidianos, configurando nítido dano moral. No caso, deve ser considerado que a consumidora passou por duas cirurgias e teve sua locomoção prejudicada pela necessidade de uso de cadeira de rodas e muletas por período considerável. A quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) para a compensação por danos morais atende ao princípio razoabilidade e reflete a compatibilidade com jurisprudência deste Tribunal de Justiça. 7. No que se refere aos danos estéticos, as fotos que compõem os autos demonstram que a cicatriz no joelho esquerdo da autora não é uma cicatriz expressiva capaz de lhe causar constrangimento ao expô-la. Ademais, inexistem provas no sentido de que a autora tenha ficado com alguma sequela ou deformidade permanente em sua perna esquerda. Assim a condenação atinente aos danos estéticos deve ser excluída da r. sentença. 8. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Apelos das rés conhecidos e parcialmente providos. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 186, 927 e 949, todos do Código Civil, pleiteando seja reconhecido o dano estético por ela sofrido no estabelecimento da segunda recorrida de forma objetiva, sem nenhum grau de subjetivismo; b) artigos 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, e 373, inciso I, do Código de Processo Civil, pugnando pela inversão do ônus da prova. Em sede de contrarrazões, VIA VAREJO S.A. COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO requerem que todas as intimações sejam feitas, exclusivamente e respectivamente, em nome dos advogados Diogo Dantas de Moraes furtado, OAB/PE 33.668 (ID 55574686) e José Guilherme Carneiro Queiroz, OAB/DF 36.442 (ID 55365703). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 186, 927 e 949, todos do Código Civil, e 144, § 3o, do CDC, e 373, inciso I, do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No caso dos autos, as fotos de ID 47262995, ID 47262996 e ID 47262997, demonstram que a cicatriz no joelho esquerdo da apelada/autora não é uma cicatriz expressiva capaz de lhe causar constrangimento ao expô-la. Ademais, inexistem provas no sentido de que a apelada/autora tenha ficado com alguma sequela ou deformidade permanente em sua perna esquerda. Nesse passo, vale ressaltar que, nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito, ônus não cumprido pela autora quanto ao alegado dano estético” (ID 49494503). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelas recorridas, tendo em vista o convênio por elas firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025